Tribunal: TJES
Processo: 0011395-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011395-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes.

2
. O PROCON, no exercício do poder de polícia, possui competência para aplicar sanções administrativas em decorrência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores afetados. No caso concreto, não vislumbro irregularidades no procedimento administrativo adotado pelo PROCON que reconheceu a prática abusiva do banco apelante, caracterizada na cobrança em duplicidade de parcelas de empréstimo consignado. Constato, ainda, que foi devidamente especificada a prática abusiva do apelante consistente em cobrança de valores a maior do que o constante no contrato e por cobranças realizadas em duplicidade, em patente violação aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do consumidor.

3.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

4
.
Na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

5
.
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011395-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença de fls. 128-31, proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da “ação anulatória” proposta por ele em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões do recurso (fls. 133-56) o apelante, em síntese, que (i) carência de fundamentação na sentença; (ii) caracterização da prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (iii) nulidade da multa administrativa; (iv) ausência de conduta ilegal do banco; (v) inobservância dos critérios legais de quantificação da multa aplicada e a consequente ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral.

Sem contrarrazões, apesar de intimado (fl. 162).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011395-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença de fls. 128-31, proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da “ação anulatória” proposta por ele em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões do recurso (fls. 133-56) o apelante, em síntese, que (i) carência de fundamentação na sentença; (ii) caracterização da prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (iii) nulidade da multa administrativa; (iv) ausência de conduta ilegal do banco; (v) inobservância dos critérios legais de quantificação da multa aplicada e a consequente ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral.

Pois bem.

A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005).

Por sinal, assim já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
[...] 1
.
A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes.[...
]. (TJES, Apelação Cível de n. 5005672-61.2022.8.08.0024, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJE 13/08/2024).

Seguindo, a questão controvertida de mérito, propriamente dito, no presente recurso cinge-se em aferir se é devida a multa aplicada em desfavor do banco no bojo do processo administrativo e, subsidiariamente, se o valor fixado viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Compulsando os autos, não vislumbro irregularidades no procedimento administrativo adotado pelo PROCON que reconheceu a prática abusiva do banco apelante, caracterizada na cobrança em duplicidade de parcelas de empréstimo consignado.

Constata-se também que foi devidamente especificada, no bojo do processo administrativo, a prática abusiva do apelante, caracterizada pela cobrança de valores a maior do que o constante no contrato e por cobranças realizadas em duplicidade (fls. 32vº).

Sobre o tema, sabe-se que é firme a orientação do C. STJ de que
“a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Dessa forma, corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista
“aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Seguindo, é possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Assim, considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

E, como já demonstrado, não vislumbro razões que possam subsidiar a anulação da penalidade imposta pelo órgão fiscalizador estadual.

Por outro lado, em relação ao quantum arbitrado, ressalto que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática, pois fixada no importe de R$ 57.272,39, inobservando, ao meu sentir, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É dizer, ainda que deve ser observado o porte econômico do apelado e a gravidade da infração por ele praticada. E, portanto, com base em tais fundamentos, entendo que, na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, considerando que o ato ilícito atingiu uma pluralidade de consumidores e, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

No que se refere aos consectários legais, o montante deve ser devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir o valor da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando a incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação supra.

Em relação a presente proposta de voto, entendo que restou configurada a sucumbência recíproca, pois cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido (art. 86, CPC), as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em relação aos honorários advocatícios, condeno o requerido ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor (artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 57.272,39) e a importância estabelecida no presente julgamento (R$ 2.000,00).

Condeno também o autor, que restou vencido no pedido de nulidade do processo administrativo, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.